Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS ANTERIORES AO DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA ECONOMIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu MIGUEL MACHADO PORTELA ao pagamento da quantia de R$ 1.395,49 (mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) à autora, referente aos débitos relativos ao imóvel situado na QR 211, conjunto 07. Alega a recorrente que por ocasião do divórcio e partilha dos bens, ficou com a propriedade do imóvel localizado na QR 403, Conjunto 11, enquanto coube ao recorrido os imóveis localizados na QR 403, CONJUNTO 10 e QR 211, conjunto 07. Aduz que os bens destinados ao recorrido apresentaram débitos de consumo de água e esgoto, requerendo a condenação deste ao pagamento do montante de R$ 21.429,45 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), já que o cadastro se encontrava em seu nome. Afirma que o recorrido sempre foi o responsável pela administração dos imóveis e que não usufruía dos bens. Por fim, narra que assumiu todos os débitos referentes ao imóvel que lhe foi transferido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53970950). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 53970952 e 53971014).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de declaração de imposto de renda comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida. Preliminar rejeitada.
4. Quanto aos débitos referentes ao imóvel localizado na QR 403, CONJUNTO 10, não merece reparo a sentença. A obrigação de pagar serviços de água e esgoto é pessoal, sendo devida por aquele que efetivamente faz uso dos mesmos. No caso, resta incontroverso (ID 53970922) que a recorrente ocupava o imóvel em questão até 20/10/2019, razão pela qual deve arcar com os débitos anteriores a esta data.
5. O simples fato de ter assumido os débitos referentes ao imóvel que lhe coube na partilha de bens não altera tal entendimento, porquanto não houve acordo das partes em relação aos débitos na audiência (ID 53970438), sendo o pagamento espontâneo.
6. Relativamente aos débitos correspondentes ao imóvel situado na QR 211, conjunto 07, as partes não se desincumbiram do ônus de comprovar a utilização exclusiva pela parte adversa, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC.
7. Desta forma, tendo em vista que os cônjuges respondem solidariamente pela economia doméstica na constância do casamento, nos termos do art. 1.644 do Código Civil, os débitos constituídos até 14/08/2019 devem ser repartidos, incumbindo ao recorrido os valores cobrados após esta data.
8. Conforme planilha de ID 53970947 - Pág. 2, o valor atualizado do débito é de R$ 17.418,24 (dezessete mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos). Deste montante, a quantia de R$ 1.473,54 (mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) é de responsabilidade exclusiva do recorrido, porquanto o vencimento é posterior à homologação do divórcio. Assim, o valor de R$ 15.944,70 (quinze mil novecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) deve ser dividido, cabendo a cada um o pagamento da quantia de R$ 7.972,35 (sete mil novecentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Merece reforma a sentença proferida, portanto, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 9.445,89 (nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
9. Nada a alterar em relação à recorrida COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, porquanto a cobrança é legítima, limitando-se a controvérsia ao reconhecimento da responsabilidade entre as demais partes processuais.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar MIGUEL MACHADO PORTELA a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.445,89 (nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o inadimplemento, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.